Tribunal: TJDFT
Processo: 0732389-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível a revisão e integração dos contratos com base na tese do superendividamento, quando o plano judicial de pagamento das dívidas não englobar todos os credores da parte consumidora. 1.1 A Lei 14.181/21 tem por objetivo principal renegociar todas as dívidas do consumidor, a fim de preservar o mínimo existencial.
2. Ademais, nos termos do Decreto no 11.150/2022, as operações de crédito consignado decorrentes de legislação específica não serão levadas em consideração para a análise do comprometimento do mínimo existencial.
3. Constata-se, no caso, que a pretensão do consumidor não se enquadra no instituto de prevenção do superendividamento, visto que pugna por uma verdadeira revisão dos contratos, de forma que sejam reduzidas as parcelas para se enquadrarem no modo como entende melhor para arcar com seu pagamento.
4. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não intervindo indevidamente na autonomia privada, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato.
5. O Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), estando excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado.
6. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.